Tribunal: TJMT
Processo: 1003923-18.2020.8.11.0007
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003923-18.2020.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA — AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO — POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.

Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa ou tardia em propiciar as condições mínimas de segurança, a interferência do Poder Judiciário a determinar a obtenção de alvará de prevenção e combate a incêndio nas unidades escolares do Município, é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, mormente a necessidade de
preservar a integridade de crianças e adolescentes, bem como dos profissionais que atuam nas referidas unidades.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Município de Alta Floresta
contra a decisão que negou provimento ao recurso interposto por este e, em reexame, ratificou a sentença (Id. 154666655).

Assegura que para obtenção do Alvará de Prevenção e Combate a Incêndio “
é preciso lembrar que, primeiro é feito o projeto e, após sua aprovação, é que será possível executá-lo. Note-se que são vários atos complexos e que envolvem atos de terceiros – Corpo de Bombeiros
”, de modo que a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao determinar “
a entrega dos projetos
”.

Assevera que na apelação “
não se insurge quanto a procedência do pedido autoral
”, de modo que “
a decisão monocrática também é extra petita, pois adentrou a matéria que sequer foi suscitada pelas partes
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 156390700).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
propôs
ação civil pública com pedido de liminar consistente em obrigação de fazer
contra o
Município de Alta Floresta
, cuja pretensão consiste na obtenção de alvará de prevenção e combate a incêndio de oito (8) unidades escolares do Município de Alta Floresta,
com a finalidade de preservar a integridade de crianças e adolescentes, bem como dos profissionais que atuam nas referidas unidades.

Os pedidos foram julgados procedentes para determinar que o Município de Alta Floresta providencie a obtenção de alvará de prevenção e combate a incêndio:

[...] Ante o exposto, julgo procedente o pedido da parte autora e, por conseguinte, condeno o demandado na
obrigação de providenciar os Alvarás de Prevenção e Combate em todas as escolas municipais, obtendo, junto ao Corpo de Bombeiros Militar, certificação de que as edificações possuem as condições de segurança contra incêndio e pânico, no prazo de 60 (sessenta) dias
, sob pena de bloqueio on-line de verbas públicas para a efetivação da imposição judicial. [...]. (Id. 119124493).

Ao recurso de apelação apresentado pelo agravante neguei provimento e, em reexame, ratifiquei a sentença.

Todavia, discorda o agravante ao apontar que a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao determinar “
a entrega dos projetos
” e, a decisão unipessoal, também é
extra petita
ao analisar questões que não foram alegadas no recurso de apelação.

Patente o equívoco do agravante. A condenação imposta na sentença não consiste em “
entrega dos projetos
”, mas sim na “
obrigação de providenciar os Alvarás de Prevenção e Combate em todas as escolas municipais, obtendo, junto ao Corpo de Bombeiros Militar, certificação de que as edificações possuem as condições de segurança contra incêndio e pânico
”.

Além disso, é certo que
a emissão do
alvará
de prevenção e combate a incêndio
é competência do Corpo de Bombeiros, todavia a condenação repise-se, consiste em adotar as providências necessárias para obter “
junto ao Corpo de Bombeiros Militar, certificação de que as edificações possuem as condições de segurança contra incêndio e pânico
”. Nesse sentido, o agravante deverá comprovar documentalmente em momento oportuno que adotou as providências necessárias, no prazo fixado e, está a aguardar o Corpo de Bombeiros realizar os trâmites de sua competência para obtenção do alvará.

Quanto ao prazo para execução da obrigação de fazer, constata-se que não há necessidade de qualquer alargamento, visto que o feito está a tramitar desde 20 de agosto de 2020, além de não se verificar a existência de prazo exíguo ou impossível de ser cumprido.

Aliás, o agravante não discorda da necessidade de obtenção do alvará, pelo contrário, afirma que: “
a Secretaria Municipal de Educação vem articulando a gestão necessária para tal finalidade desde janeiro de 2019
” (Id. 119124477 – fls. 18), bem como que “
já mantém comunicação com os responsáveis pelo Corpo de Bombeiros para tomar as medidas necessárias para solicitar a expedição dos alvarás
.” (
contestação apresentada no ano de 2021
, Id. 119124485)
.

Por outro lado, é de se ressaltar que eventual análise de questões não alegadas na apelação não incorre em julgamento
extra petita
, visto que a sentença foi submetida ao reexame necessário, cuja circunstância devolve ao Tribunal toda matéria, em decorrência da
translatividade plena
.

A questão acerca da inexistência de alvará de prevenção e combate a incêndio de oito (8) unidades escolares do Município de Alta Floresta, está posta na inicial:

[...] De início, cumpre destacar que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso foi informado no ano de 2019 pelo Conselho Municipal de Educação de Alta Floresta, através do ofício nº 284/2019-CME/AF, que
as escolas da rede pública municipal de Alta Floresta/MT não possuíam alvarás de prevenção e combate a incêndio, emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso
.

Desta forma, este Órgão Ministerial visando solucionar a problemática em questão expediu ofício à Secretaria Municipal de Educação, requisitando na época informações acerca do cumprimento dos procedimentos necessários para que as escolas municipais obtivessem a certificação de condições de segurança contra incêndio e pânico, ou seja, Alvarás de Prevenção e Combate emitidos pelo Corpo de Bombeiros de Mato Grosso.

No entanto, o ofício supracitado não foi respondido, conforme certidão encartada no procedimento extrajudicial.

Com efeito, este Órgão Ministerial, levando-se em consideração o que disciplina a Lei 10.402/2016, a qual dispõe sobre as medidas de segurança contra incêndio e pânico no Estado de Mato Grosso, instaurou procedimento administrativo, tendo em vista a necessidade de acompanhamento desta política pública, com fito de que as escolas municipais do Município de Alta Floresta/MT obtivessem a certificação de condições de segurança contra incêndio e pânico.

Dando continuidade, expediu-se ofício ao Conselho Municipal de Educação do Município de Alta Floresta/MT, requisitando informações atinentes ao requerimento dos Alvarás de Prevenção e Combate emitidos pelo Corpo de Bombeiros de Mato Grosso às escolas municipais de Alta Floresta/MT.

Em resposta, o Conselho Municipal de Educação de Alta Floresta/MT informou que 11 das 19 escolas do Município possuem hodiernamente os projetos de segurança contra incêndio e pânico, contudo, encontram-se pendentes de execução no Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso.

Posto isto, levando em consideração a omissão do Município de Alta Floresta/MT em providenciar os projetos das outras 8 escolas municipais e os Alvarás de Prevenção e Combate a Incêndio, bem como os projetos serem apenas um pré-requisito, para obtenção do alvará de prevenção e combate a incêndio, com o escopo de obter certificação que as edificações possuem as condições de segurança contra incêndio e pânico, este Órgão Ministerial propõe a presente ação visando a preservação da integridade dos alunos e servidores que fazem uso destas escolas. [...]. (Id. 119124476). [sem negrito no original]

O Conselho Municipal de Educação do Município de Alta Floresta encaminhou ofício ao Corpo de Bombeiros, na data de 1º de março de 2019, com o objetivo de que este informasse quais unidades escolares possuem Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico, cuja resposta foi a seguinte:

[...] Alta Floresta-MT, 26 de março de 2019

[...]

Após cumprimenta-la cordialmente, e em resposta ao Ofício nº 044/2019-CME-AF, do Conselho Municipal de Educação de Alta Floresta, informa a Vossa Senhoria que da lista apresentada no ofício em epígrafe,
apenas as seguintes escolas municipais já possuem o Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico, sendo
:

·

E.M. Jardim das Flores;

·

E.M. Paulo Pires Pereira;

·

E.M. Vicente F. da Silva;

·

E.M. Geny Silverio Delarincy;

Informo que
ter o Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico é um pré-requisito para a obtenção do Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico
, sendo este documento emitido pelo CBM/MT, certificando que a edificação possui as condições de segurança contra incêndio e pânico previstas na lei 10.402/2016.

[...]

Diego Oliveira dos Reis – 1º Tenente QOBM

Comandante da 7ª CIBM (Id. 119124477 – fls. 15). [sem negrito no original]

Nesse sentido, na data de 15 de julho de 2020, o Conselho Municipal de Educação do Município de Alta Floresta, solicitou ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso auxílio para cobrar do Município de Alta Floresta o cumprimento das medidas necessárias para a obtenção dos alvarás:

[...] Cumprimentando-o cordialmente e, tendo em vista o recebimento do Oficio nº 228/2020 1º PROJUS Cíivel/AF que requisita informações se já foram realizadas pela Secretaria Municipal de Educação os procedimentos necessários para que as escolas municipais tenham a certificação de condições de segurança contra incêndio e pânico, ou seja, Alvarás de Prevenção e Combate emitidos pelo Corpo de Bombeiros de Mato Grosso.

Informamos que até a presente data, o Conselho Municipal de Educação recebeu da Secretaria Municipal de Educação os Projetos de reformas de algumas escolas elaborados em parceria com a AMM (Associação dos Municípios de Mato Grosso) em 2019 para futura execução, e nestes Projetos constam o Projeto contra incêndio e pânico, sendo o total de 11 escolas contempladas, e uma delas a Escola Municipal Irmã Dulce (Educação Infantil), iniciou recentemente a reforma, as demais provavelmente ficarão para depois, devido à disponibilidade de orçamento.

Ainda temos a Escola Municipal Benjamin Pádoa (Ensino Fundamental) que passou por reformas do final de 2019 e início de 2020, porém não foi contemplada com o Projeto contra incêndio e pânico (ofícios da escola em anexo).

Também, há 07 (sete) escolas de Educação Infantil que não foram contempladas no projeto de reformas da Secretaria Municipal de Educação, sendo 01 (uma) em prédio próprio Escola Municipal Anjo da Guarda, e a Escola Municipal Principio da Sabedoria, possui o Projeto, mas não foi vistoriada pelo Corpo de Bombeiros. E outras 5 (cinco) em prédios locados, que não foram providenciados estes projetos.

Na oportunidade,
solicitamos auxílio desta Promotoria em cobrar do Poder Público as condições necessárias para as Escolas Públicas Municipais, ter a garantia de segurança nas estruturas físicas, tanto aos Profissionais que nelas atuam, e as crianças e adolescentes, estudantes, conforme preconiza a legislação
. [...]. (Id. 119124477 – fls. 128/129). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é de se concluir pela adoção das medidas propostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, de modo a garantir a integridade de crianças e adolescentes, bem como dos profissionais que atuam nas unidades escolares.

No caso, dúvida não há de que

o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança, infraestrutura etc., se presente situação excepcional a autorizar sua intervenção nas políticas públicas, mormente por se tratar do descumprimento de norma legal, em relação à qual não há espaço para a Administração optar ou não pela sua observância.

[...] O acórdão recorrido se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais.

[...]

Outros precedentes no mesmo sentido quanto aos direitos fundamentais à segurança (RE 628.159-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, RE 367.432-AgR, Rel. Min. Eros Grau, e AI 734.487-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie); à saúde (ARE 740.800-AgR, Relª. Minª. Carmén Lúcia, RE 581.352-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, RE 642.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux); ao meio ambiente equilibrado (RE 658.171-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, RE 563.144-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes); à assistência jurídica gratuita aos necessitados (AI 739.151, Relª. Minª. Rosa Weber; AI 598.212- ED e RE 763.667-AgR, ambos Rel. Min. Celso de Mello). [...]. (Trecho do voto do relator: STF, Primeira Turma, RE 554446/RS AgR, Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de abril de 2018).

Assim, não há que se falar, de forma alguma, em violação ao princípio da separação dos poderes, pois está a tratar de previsão legal, destinada a garantir a observância plena ao direito fundamental, em especial aqueles diretamente ligados à dignidade da pessoa humana e à segurança.

[...]
O controle judicial de omissão em matéria de políticas públicas é possível – e, mais que isso, imperativo – diante de quadros de eternização ilícita das etapas de implementação dos planos constitucionais ou, ainda, em face de violação sistêmica dos direitos fundamentais, uma vez que o princípio da separação dos Poderes não pode ser interpretado como mecanismo impeditivo da eficácia das normas constitucionais, sob pena de transformar os programas da Carta Maior em meras promessas
. Precedente: ADPF 347 MC, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 9/9/2015, DJe 19/2/2016. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADO 2/DF, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de abril de 2020). [sem negrito no original]

Mais. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639337/SP, deixou assentado:

[...]
A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial
, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 639337/SP AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2011). [sem negrito no original]

Dessa forma, com a evidente omissão da Administração, óbice algum há em se determinar que o Município de Alta Floresta adote as providências necessárias para garantir a obtenção
de alvará de prevenção e combate a incêndio de oito (8) unidades escolares do Município de Alta Floresta
, comprovado o risco de lesão a bem fundamental.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023